Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. agravo de instrumento. direito administrativo. concurso público. vagas destinadas a candidatos negros e pardos. exame de heteroidentificação. negativa da comissão. recurso administrativo devidamente fundamentado. conclusão pela ausência do fenótipo exigido no edital. tutela de urgência. requisitos ausentes. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AUTORA contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília no processo de no 0766619-11.2024.8.07.0016 (PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL).
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64012737).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do ato administrativo que não reconheceu à autora o direito de concorrer, na condição de pessoa preta ou parda, à uma das vagas ofertadas no concurso público da ANVISA realizado pelo CEBRASPE, objeto do Edital no 01, de 11 de janeiro de 2024, referente ao cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 2.
III. Razões de decidir
4. Conforme a Lei no 12.990/2014, o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo. Nesse aspecto, o edital do concurso público previu no item 5.2.4.5 que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (ID 205907566 - Pág. 8, processo de origem). Ressalta-se que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, para enquadramento nas vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
5. A autora sustenta que a Comissão de Heteroidentificação incorreu em erro grosseiro, na medida em que a agravante possui todas as características fenotípicas de pessoa parda, tais como, pele morena, lábios grossos, nariz alargado com ponta arredondada, cabelo naturalmente ondulados e escuros, os olhos castanhos escuros e grandes, sobrancelhas grossas com os fios pretos, entre outras. Refere que no art. 2o da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, as vagas reservadas a candidatos negros destinam-se àqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que dispõe em seu manual que a palavra pardo é usada para se referir a pessoas com variadas ascendências étnicas. Pleiteou a concessão de liminar ao juízo de origem, mas, a despeito dos argumentos e das fotografias apresentadas na inicial, o pleito foi indeferido. Consultando processo de origem, percebe-se que, em sede de recurso administrativo, a comissão chegou ao parecer final de não considerá-la cotista em razão de a candidata não apresentar traços fenotípicos de pessoa negra, como cabelo, cor da pele, lábios e nariz (ID 205907561 - Pág. 2, processo de origem).
6. No caso em análise, a agravante teve negado seu pedido de concorrer à vaga do concurso público na condição de pessoa negra ou parda. Seu pedido foi negado e, ainda assim, a conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata. Nesse aspecto, a intervenção do Poder Judiciário é legítima para o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Todavia, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação da agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, porquanto o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Em reforço, a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, sendo-lhe vedada a análise das características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo.
7. Diante desse quadro, em sede de cognição sumária, não se justifica a concessão da urgência pretendida, devendo a decisão de origem ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, ADC 41/DF; Lei no 12.990/2014.